Tribunal: CARF
Processo: 10865.721070/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721070/2012-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.171 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
JUAREZ SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 12/03/2012, notificação de
lançamento de fl.03, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2009, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 71.615,72, conforme descrição dos
fatos e enquadramento legal de fl.05.
Cientificado do lançamento, em 04/04/2012, fl.08, o contribuinte apresentou, em
30/04/2012, a impugnação de fl.02, alegando em síntese que não concorda com o
parecer da PGFN/CRJ no 2.331/2010, que suspendeu os efeitos do AD PGFN no 1/2009,
que considerava que o IR sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deveria
reportar-se as alíquotas das épocas próprias dos rendimentos com cálculo mensal e não
global, e da PGFN/CRJ no 287/2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721070/2012-21
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721070/2012-21

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2009 são tributados na
fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
b) Sou portador de moléstia grave que me concede direito à isenção de IRPF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário seria a omissão dos rendimentos recebidos do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, no valor de R$ 71.615,72.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O interessado insurge-se contra a decisão anterior alegando que os rendimentos
foram recebidos acumuladamente, portanto deveriam ser tributados pelo regime de competência
e não pelo de caixa Alega, também ser portador de moléstia grave que lhe daria direito à isenção
de IRPF, in verbis:
Sou aposentado quase com o teto mínimo, além de contar com doença (câncer) do
qual faço tratamento há algum tempo, e hoje, sem sombra de dúvidas, não teria como
disponibilizar nem de perto este montante cobrado. Infelizmente, não possuía
conhecimento para agir sobre o ato dos recebimentos acumulados, mas quem o fez o
IR2010 para minha pessoa se colocasse este montante como tributável, e abatendo todas
as minhas contas, haveria grande probabilidade de não se ter nada a pagar. Sem contar
que provavelmente os rendimentos oriundos do INSS deveriam ser considerados não
tributáveis, devido minha doença. Mas me faltam recursos hoje para que eu consiga estes
direitos acima mencionados.
Como sabido a matéria relativa à incidência de imposto de renda sobre o montante
recebido (regime de caixa), ou seja, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, já foi
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543B do Código de
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721070/2012-21

Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava,
para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação
da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido. A tese do citado recurso é
transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Da observação do relatório do auto de infração (e-fls. 13), nota-se que é citado
que os rendimentos omitidos são originados de recebimentos do INSS e a autoridade lançadora
faz a seguinte alusão a esta infração:
O Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010 suspendeu os efeitos do AD PGFN no 1/2009
que considerava que o IR sobre os rend. rec. acumuladamente deveria reportar - se às
alíquotas das épocas próprias dos rendimentos, com cálculo mensal e não global.
Cumpre esclarecer que por ocasião do lançamento inexiste suspensão da
exigibilidade em decorrência da Ação Civil Pública 1999.61.00.003710-0 (JFSP).
Contudo, não se verificam nos autos qualquer documento/tabela que discrimine
período e respectivos montantes mensais dos créditos apurados na liquidação daquela sentença e
somente com a apresentação deste documento é que pode ser devidamente comprovado o
recebimento de rendimentos acumulados, bem como, tornar possível a aplicação escorreita do
regime de competência do IRPF aos montantes recebidos.
Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo e todo o anteriormente exposto;
Considerando os indícios verificados e, tendo por principio o atendimento do
disposto no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o
do artigo 62, do RICARF, aos quais os membros deste Conselho são vinculados;
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721070/2012-21

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Considerando, ainda, a necessidade de que sejam dirimidas as dúvidas quanto ao
recebimento acumulado dos rendimentos omitidos contidos nesta notificação de lançamento,
proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie
o seguinte:
Intimar o interessado a apresentar os seguintes documentos:
- tabela/planilha dos rendimentos recebidos supostamente de forma acumulada na
qual conste a discriminação de todo o período compreendido, bem como seus respectivos
montantes mensais; e
- documento comprobatório de sua aposentadoria, com indicação inequívoca de
seu início.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 56
DF CARF MF
Original